Tribunal: TJSP
Processo: 2070798-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel. Ação revisional. Tutela de urgência visando o depósito judicial do valor incontroverso e impedir a inclusão do nome do comprador nos cadastros de inadimplentes. Possível o depósito do valor que se reputa correto, mas por conta e risco do devedor, sem elidir os efeitos da mora. Recurso parcialmente provido.